Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742823-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHIGTON LUIS DOS ANJOS ROCHA AGRAVADO: EVALDO CORREA PERES D E S P A C H O Visto. Com razão o agravante quanto ao pedido de julgamento em conjunto do agravo n. 0733527- 90.2024.8.07.0000 e o presente recurso dada a relação de prejudicialidade existente. Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se a parte embargante, para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias; e a embargada, para responder no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o). Promova a Secretaria o registro de julgamento simultâneo dos recursos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator